Tribunal: TJDFT
Processo: 0749356-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO COM TECNOLOGIA CONTACTLESS. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a inexistência de débitos e o condenou ao pagamento de danos materiais e morais. O recorrente sustenta em seu recurso que as compras impugnadas foram realizadas pessoalmente, por aproximação do cartão físico. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Fato relevante. O autor narrou que, no dia 8/11/2023, foram lançados em seu cartão de crédito 6 compras no valor total de R$ 18.173,23 (dezoito mil cento e setenta e três reais e vinte e três centavos), cuja operação desconhece. A instituição financeira, por sua vez, defende a impossibilidade de ocorrência de fraude, considerando que o cartão utiliza a tecnologia Contactless.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade da instituição financeira pelas compras em cartão de crédito não reconhecidas pelo consumidor.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
7. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
8. No caso, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e a realização da compra pela parte recorrida, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação. Registra-se que sequer foi esclarecido nos autos como tais compras foram realizadas sem a assinatura eletrônica do consumidor. Portanto, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais.
9. No tocante ao dano moral, restou demonstrado lançamentos que resultaram em cobrança indevida de valor elevado na fatura do consumidor, que passou vários meses sem solução do caso ante a indiferença da instituição financeira. Situação essa que causou descontrole de ordem financeira, situação capaz de atingir a esfera psíquica do recorrido e, por consequência, gerou o dever de reparar. A prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Com relação ao valor, entende-se que R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra proporcional e razoável ao dano causado. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479, Segunda seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012.